Tribunal: TJSP
Processo: 2289742-81.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Incidência do adicional de insalubridade de policial militar inativo na base de cálculo de adicionais temporais – Alegação de que acórdão proferido pela C. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais está em desacordo com o disposto no IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000 (Tema no 47), julgado pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público desta E. Corte –

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Incidência do adicional de insalubridade de policial militar inativo na base de cálculo de adicionais temporais – Alegação de que acórdão proferido pela C. Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais está em desacordo com o disposto no IRDR no 0026477-31.2021.8.26.0000 (Tema no 47), julgado pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público desta E. Corte – Impossibilidade de conhecimento da Reclamação – Incompetência do C. Órgão Especial para apreciação do pedido – Hipótese em que a pretensão veiculada pelo Reclamante tem por finalidade assegurar a autoridade de enunciado editado pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público, que é a competente para julgamento do feito – Inteligência do artigo 988, §1°, do Código de Processo Civil e artigos 32, III, e 195 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Competência declinada – Precedentes deste C. Órgão Especial – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA, com determinação de redistribuição do processo à C. Turma Especial da Seção de Direito Público.